Tribunal: TJBA
Processo: 0158484-96.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0158484-96.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: APOLIMAR AMOEDO RIVAS

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA À LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (ART. 1º DA LEF). INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. CONFIGURAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 40 DA LEF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pelo ente público exequente.

II – Questão em discussão
2. Discute-se a possibilidade de extinção da execução fiscal por abandono da causa, bem como a aplicabilidade do art. 485, III, do CPC em face do regramento específico da Lei nº 6.830/80.

III – Razões de decidir
3. A execução fiscal rege-se pela Lei nº 6.830/80, aplicando-se subsidiariamente o Código de Processo Civil, nos termos do art. 1º da referida lei.
4. O art. 485, III, do CPC autoriza a extinção do processo quando configurado o abandono da causa, desde que precedido de intimação pessoal da parte autora (art. 485, §1º).
5. Comprovada nos autos a intimação pessoal da Fazenda Pública para dar andamento ao feito, com subsequente inércia, resta caracterizado o abandono da causa.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a extinção da execução fiscal por abandono, desde que observada a prévia intimação pessoal do ente público.
7. Inaplicável, na hipótese, o art. 40 da Lei de Execuções Fiscais, porquanto destinado à disciplina da suspensão do feito e da prescrição intercorrente, não afastando a incidência do art. 485, III, do CPC.
8. Ausente ilegalidade na sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito.

IV – Dispositivo e tes
e
9. Recurso conhecido e não provido, mantida a sentença de extinção da execução fiscal por abandono da causa.

Tese de julgamento:
É cabível a extinção da execução fiscal por abandono da causa, com fundamento no art. 485, III, do CPC, desde que previamente intimada pessoalmente a Fazenda Pública e verificada sua inércia, não sendo o art. 40 da Lei nº 6.830/80 óbice à aplicação subsidiária da norma processual civil.